Tribunal: STF
Processo: ARE 1549846
Classe: ARE
Órgão julgador: GILMAR MENDES
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 2025-12-16
Data de publicação: 2025-12-16

Ementa:
Ementa: Direito tributário. Embargos de declaração nos embargos de declaração no agravo regimental no recurso extraordinário com agravo. Contribuição ao PIS e à COFINS. Incidência sobre valores de correção monetária e juros decorrentes de restituição de indébito tributário e levantamento de depósitos judiciais. Alegação de omissão quanto à necessidade de sobrestamento do feito. Inocorrência. Matéria infraconstitucional. Ausência de vício de obscuridade, contradição, omissão ou erro material no acórdão embargado.



    I. Caso em exame



    1. Trata-se de embargos de declaração opostos contra acórdão que negou provimento aos primeiros embargos de declaração.



    II. Questão em discussão



    2. A questão em discussão consiste em saber se o acórdão embargado incorreu em omissão ao não determinar o sobrestamento do feito, em virtude da afetação do Tema Repetitivo nº 1.335 pelo STJ.



    III. Razões de decidir



    3. A jurisprudência do Supremo Tribunal Federal é pacífica no sentido de que a controvérsia sobre a incidência do PIS e da COFINS sobre os valores relativos a juros e correção monetária, recebidos em razão de repetição de indébito ou levantamento de depósitos judiciais, restringe-se ao âmbito da legislação infraconstitucional.



    4. Os embargos de declaração não constituem via processual adequada para a reforma do julgado ou a rediscussão do mérito, cabendo apenas para sanar os vícios de obscuridade, contradição, omissão e erro material, o que não é o caso dos autos.



    IV. Dispositivo e tese



    5. Embargos de declaração rejeitados. Determinação de certificação do trânsito em julgado e imediata baixa dos autos, independentemente da publicação do acórdão.